Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740760-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO INACIO FERREIRA DECISÃO Em consulta ao processo originário, constata-se que foi proferida r. sentença de mérito em 16/10/2025, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora